Tribunal: TJMT
Processo: 1008369-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Davison da Rocha Luiz, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 01 de abril de 2020, após a guarnição receber uma denúncia de que um rapaz, com as mesmas características, estaria comercializando entorpecentes no bairro Camélia.
Relata que os policiais militares ao lavrarem o boletim de ocorrência, informaram que ao avistarem o paciente, este empreendeu fuga, porém conseguiram alcança-lo e em revista pessoal foram apreendidos uma porção de maconha e a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), sendo que a ser interrogado disse que era usuário e que existia uma outra parte da droga.
Alega que a versão dos policiais militares não é verdadeira, pois o paciente de fato estava bairro Camélia, porém foi até a localidade para comprar refrigerante e após se deslocou para casa de sua tia.
Aduz que guarnição passou pelo paciente, todavia em momento nenhum o mesmo empreendeu fuga.
Expõe que o paciente já se encontrava na casa de sua tia quando os policiais adentraram sem autorização e começaram a dar socos em sua cabeça, o prenderam e o levaram para o COPOM.
Relata que no caminho os policiais pararam em um posto de combustível onde compraram um pacote de amendoim, no intuito de fragmentar o dinheiro encontrado com o paciente.
Sustenta que ao chegarem no COPOM, os policiais colocaram um saco plástico na cabeça do paciente para que ele confessasse onde estava o restante do entorpecente, sendo que o mesmo confessou e eles de deslocaram para o local.
Alega que o entorpecente estava dentro de um pé de bananeira em uma chácara ao lado da residência da mãe do paciente e não enterrado como informado pelos policias.
Expõe que os policiais invadiram a casa da mãe do paciente e a agrediram, sendo que a defesa requereu que fosse realizada exame de corpo e delito, para que fosse comprovada as agressões, todavia a autoridade policial não quis fazer o exame, nem ouvi-la à respeito.
Relata que o paciente é usuário de drogas desde os 13 anos, inclusive já participou de programa de reabilitação quando era menor de idade, e que clama por tratamento em clinica de reabilitação. Ademais, o entorpecente estava na chácara ao lado, porque sua mãe não aceita que ele seja usuário.
Informa que o Ministério Público pediu a quebra de sigilo do aparelho celular do paciente, sendo acatado por aquele juízo. Vale ressaltar que o próprio paciente autorizou que a justiça tivesse acesso ao conteúdo do aparelho por meio de termo de autorização.
Sustenta que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento da garantia da ordem pública, sob o argumento de que estão demonstrados a materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo genérica tal fundamentação.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante cautelares diversas da prisão, em razão da falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 39561499/39569988).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Davison da Rocha Luiz, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.
Como é cediço, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Inicialmente cumpre informar que em relação as declarações do impetrante de que o paciente tenha sofrido violência física por parte dos policias, verifica-se que no documento acostado aos autos (Id. 39569988), o médico legista informa que o paciente não se encontrava com nenhuma lesão corporal no momento de sua apreensão.
Quanto a alegação de falta de fundamentação, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, que embora seja motivação taxada como genérica, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, a desmotivação, ou mesmo a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face do risco de reiteração delitiva, visto que, tais crimes causam intranquilidade à sociedade.
Ressai da decisão que decretou a custodia cautelar que, a autoridade judiciária acoimada coatora, reconheceu a existência da materialidade e indícios de autoria delitiva e alicerçou sua decisão em um dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, vejamos:
“(...)9.Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de drogas n. 510.2.04.2020.003640-01, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.
10.Nesse desiderato, de acordo com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão do autuado, Guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento na Avenida Perimetral Rogério Silva, momento em que recebeu informações de que um suspeito trajando camiseta vermelha e shorts jeans estava comercializando substâncias entorpecentes nas proximidades do Bairro Jardim das Camélias.
11.Portanto, a equipe de polícia realizou patrulhamento nas imediações do Bairro Jardim das Camélias, momento em que visualizou o autuado, com as mesmas características declinadas na denúncia, o qual, ao perceber aproximação da viatura policial tentou empreender fuga e adentrou o Bairro Industrial. Todavia, a GUPM logrou êxito em abordá-lo, oportunidade em que foi apreendido em sua posse 01 (uma) porção de substância de entorpecente do tipo maconha e a importância de R$ 44,00 (quarenta e quatro) reais.
12.Os policias interrogaram onde o autuado teria conseguido a droga e ele informou o local, motivo pelo qual a guarnição policial se dirigiu até o referido local, onde localizaram 01 (uma) porção média de substância entorpecente do tipo maconha. Portanto, há indícios suficientes de autoria, já que a Polícia Militar localizou 01 (uma) porção de drogas enterrada no exato local indicado pelo autuado e 01 (uma) porção de drogas no bolso do shorts de Davison da Rocha Luiz, ambas substâncias entorpecentes do tipo maconha. Ademais, o autuado confirmou a propriedade da droga.
13.Além disso, o laudo pericial preliminar de Drogas apontou positivo para a presença de Cannabis sativa, vulgo maconha nos materiais apreendidos. Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.
14.Assim, patentes à autoria e materialidade, e corroborando tal entendimento, verbis: “STF. Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77)”.
15.Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.
16.Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade apreendida e ainda a probabilidade concreta de reiteração delitiva de do autuado.
17.Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.
18.Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.
19.No presente caso se descortina de todo o autuado que foi apreendida considerável quantidade de drogas, aproximadamente de 179 g (cento e setenta e nove gramas), as quais tiveram a propriedade assumida pelo autuado, o que aliada às demais informações constantes do feito, indicam a traficância do autuado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social do autuado. Aliás, de acordo com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a expressiva quantidade de drogas enseja a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Vejam: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
20.Portanto, no caso concreto, merece destaque a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, em que pese a primariedade do autuado, bem como a alegação de que a droga era para consumo pessoal, entendo que encontra-se mais do que presente os pressupostos para decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.
21.Neste ponto, é importante destacar que a condição de usuário não afasta a responsabilização do agente pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, até mesmo porque os consumidores de drogas passam a realizar a traficância a fim de sustentar o seu vício e adquirir dinheiro fácil. Ademais, trata-se de matéria de mérito que deverá ser melhor apurada no decorrer das investigações policiais e na fase instrutória. Todavia, no momento, merece destaque: a) a informação obtiva pelos policiais através de denúncias das características do autuado como comercializador de entorpecente; e c) a apreensão de considerável quantidade de drogas.
22.De mais a mais, a necessidade da decretação de prisão preventiva é mais evidente pelo fato de o autuado ter em seu desfavor a anterior prática de atos infracionais (cód. 159291, 158004, 170149 – 2o Vara de Alta Floresta), embora não possa servir como maus antecedentes, podem ser utilizados para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia a ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no informativo 554: “A prática de atos infracionais, quando menor o autuado, é motivo apto ao decreto de constrição cautelar, para garantia da ordem pública, pois indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração”.
23.Além disso, por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.
24.Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva dos autuados. (...)”
Ademais, nos autos não consta nenhum documento que comprove que o paciente possua ocupação licita.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juíz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.